Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603610-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603610-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUCAS SIQUEIRA DIONÍSIO -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCAS SIQUEIRA DIONISIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
LUCAS SIQUEIRA DIONISIO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787452
18/12/2023
12:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.056

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603610-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCAS SIQUEIRA DIONISIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: LUCAS SIQUEIRA DIONISIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
NOTA FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO SEM ASSINATURA.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
VALOR INEXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que os atrasos foram de poucos dias e diante
do baixo percentual, verifica-se que a transparência das contas
não foi afetada, constituindo-se a irregularidade apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos
Num. 43787452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:27

públicos, conforme exigência dos artigos 35, § 11 e 60, caput da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da citada Resolução.

4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts.
35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

5. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art.
79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos
termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo
insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar a
existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o
regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.

7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

8. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

9. No particular, a irregularidade representa 0,136% do total da
movimentação de campanha, sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE.

10. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial não informados à época
correspondem a 15,65% do total da movimentação da campanha,
percentual esse significativo que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da
dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.

Num. 43787452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:27

13. Os vícios formais representam, respectivamente, 0,30%,
0,136%, 15,65% e 0,089%, da movimentação total de campanha, os
quais somados atingem o percentual de 16,17% e, tomados em
conjunto, afetaram a confiabilidade e a transparência das contas
de campanha, sendo a desaprovação medida que se impõe.

14. Considerando o elevado percentual que as irregularidades
representam em comparação com os valores movimentados na
campanha, tem-se por inaplicáveis ao caso os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a desaprovação
das contas.

15. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUCAS
SIQUEIRA DIONISIO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453284).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou dois relatórios de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43684526 e id. 43733820).

O prestador foi intimado e apresentou petição (ids. 43691707 e 43744759),
juntou documentos (ids. 43744760 e 43744762) e prestação de contas retificadora no id.
43696469 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou ainda irregularidades e
opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43769686).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
Num. 43787452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:27

manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43771846).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
232.930,28, dos quais R$ 232.722,00 são de receita total, conforme abaixo e R$ 208,28 são
dívidas de campanha:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 4.178 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.2);

II) ausência de comprovação de despesas realizadas com recurso do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 7.2.2);

III) omissão de despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 8.2);

IV) gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1);

V) dívidas de campanha no montante de R$ 208,28 sem a apresentação da
documentação exigida (item 11.1).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.2)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

Num. 43787452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:27

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas
pelos candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser
realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Num. 43787452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente e isoladamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min.
Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio
dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é
o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
Num. 43787452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto
Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm
o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão
dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da
Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido
de que eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é
causa para desaprovação das contas:

Num. 43787452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é
causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face
ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43769686)
apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro
em relação às seguintes doações recebidas:

Em sede de manifestação, o candidato prestador alegou que houve a
entrega fora do prazo, porém com poucos dias de atraso e que tal falha não impediu
a análise da prestação de contas.

É imperioso observar que o atraso se refere a 6,95% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, bem como que o atraso foi de poucos dias,
havendo o envio da informação antes das eleições (exceto uma doação de apenas
R$ 400,00 que foi após a eleição), o que reforça que a falha não comprometeu a
lisura das contas e sua análise.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise,
na qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

Num. 43787452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

II) Ausência de comprovação de despesas com recurso do FEFC (item 7.2.2)

O parecer conclusivo apontou que restaram inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, conforme
tabela abaixo:

O prestador, após intimado das irregularidades, apresentou Notas
Fiscais emitidas pelo Facebook referente a outra irregularidade sanada, todavia, não fez
nenhuma menção quanto aos fornecedores acima (id. 43744759 e seguintes).

Com relação ao documento fiscal nº 88.969 (id. 43697320), é exigência
da Resolução TSE 23.607/2019 que o documento fiscal seja emitido em nome do candidato,
conforme o disposto art. 60, in verbis:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço. [grifei]

A legislação eleitoral é clara ao exigir que o documento fiscal seja emitido em
nome do candidato, destacando que “os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha” (art. 35, § 11 da Resolução citada) (grifou-se).

Portanto, o documento fiscal apresentado pelo candidato sem identificação do
consumidor e constando o CNPJ da campanha não é hábil a comprovar as despesas
realizadas com recursos públicos.

Já a inconsistência quanto à ausência de assinatura do prestador de serviço
Franciele Keroline dos Santos no contrato (id. 43697324), o qual foi pago o valor de R$
200,00 com recursos do FEFC, que corresponde a 0,086% dos recursos movimentados na
campanha, contraria o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
Num. 43787452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços. [grifou-se]

Constata-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à
prestação dos serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu
pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a sua beneficiária,
todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pela destinatária dos recursos, pois
não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o candidato e
o beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento ao destinatário identificado,
a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, conforme tabela acima.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam
de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou
para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC no montante total de R$ 700,00, devendo os valores serem devolvidos
Num. 43787452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
assim como de julgados anteriores:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre
os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência
do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

No presente caso, acrescento que as irregularidades equivalem 0,30% da
movimentação total de campanha (R$232.930,28), devendo referida irregularidade ser
considerada com as demais apontadas.

III) Omissão de despesas (item 8.2)

Conforme parecer técnico, foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as
seguintes despesas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o
disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Em sede de manifestação, o prestador declarou desconhecer a origem dos
gastos e que se compromete a recolher o valor ao Tesouro Nacional, caso se mantenha o
apontamento da omissão (id. 43691707).

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Num. 43787452 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste
artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro
da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
Num. 43787452 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A
42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021]

Inicialmente, é importante salientar que as notas fiscais referidas acima são
m
o
d
e
l
o

6
5

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000162183
3 / n f e s ) e e n c o n t r a m - s e a t i v a s e p o d e m s e r c o n s u l t a d a s n o l i n k
https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/completa.

Ainda, em relação à alegação de que tal despesa é desconhecida, essa é
Num. 43787452 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

insuficiente para contrapor os documentos fiscais vigentes, pois as notas fiscais indicadas
encontram-se ativas, tendo sido emitidas no nome de campanha do candidato, gerando a
presunção de existência das despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular”, não podendo, assim, ser admitida mera alegação
de desconhecimento na emissão das notas fiscais para afastar a presunção dos gastos
eleitorais em favor da campanha.

Neste sentido, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO
PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver
equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a
cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma
declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que
sejam aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais
das irregularidades se situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência
desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor total das
despesas omitidas, que somam R$ 316,57 (trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete
centavos) ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados
indevidamente, nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que
dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43787452 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No presente caso, acrescento que a omissão de despesa equivale a
aproximadamente 0,136% do total da movimentação total da campanha (R$232.930,28),
devendo referida irregularidade ser considerada com as demais apontadas.

IV) Gastos eleitorais realizados em data anterior à parcial, mas não informados
à época (item 9.1)

Conforme parecer técnico, foram realizadas despesas anteriormente ao envio
da prestação de contas parcial e nela não informadas:

Em petição nos autos (id. 43691707), o candidato afirmou que “as referidas
despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE e as mesmas constam na prestação
de contas final e sua contabilização se deu na data da realização das mesmas”, afirmou
ainda que “tal falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas
estabelecidas pelo TSE.”

Referida irregularidade atinge 15,65% do total de recursos movimentados na
campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
“a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento já mencionado, é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a
contento, tendo atingido percentual elevado dos gastos da campanha (15,65%), sendo que
o simples fato de terem sido incluídas as despesas na prestação de contas final não é
suficiente para afastá-la.

Portanto, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Nesse sentido,
cito recente julgado desta Corte:

Num. 43787452 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO
DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À
ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE
IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO
SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros referente a doações oriundas do
próprio partido político impõe apenas a anotação de ressalva na prestação de
contas.

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação
de contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer
indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10%
da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados
à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a
desaprovação das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de
recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603486-22.2022.6.16.0000.
Relator Dr. JULIO JACOB JUNIOR. Julgado em 20/11/2023)

V) Dívidas de campanha sem documentação (item 11.1)

Foi apontado, por fim, no parecer técnico conclusivo dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas
na campanha, no montante de R$ 208,28, não tendo sido apresentados nenhum dos
documentos elencados no art. 33, § 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato prestador de contas
para este item.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º,
que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Num. 43787452 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido
político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do
órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as
dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como
causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com
recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários
não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
Num. 43787452 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá
ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

No caso, não há indícios de que o prestador procurou ocultar a referida
despesa.

Somado a isso, a irregularidade apresenta baixo valor (R$ 208,28), que
correspondem a 0,089% do total de despesas registradas na prestação de contas.

Os precedentes firmados por este Tribunal exigem, para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade à prestação de contas, uma avaliação
qualitativa da irregularidade aliada aos seus baixos valores percentuais e absolutos (v. REl
0600508-86, REl. 0600427-40). Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, em que não
se enxerga uma gravidade tal que retire a confiabilidade das contas ou que tenha impedido
a sua análise pela Justiça Eleitoral, embora deva ser anotada ressalva no ponto. Neste
sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO PAGAMENTO. NÃO ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. BAIXO VALOR. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RESSALVA. PROVIMENTO.

1. A existência de dívida de campanha não saldada e não assumida pelo órgão
partidário configura a hipótese prevista no art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que, contudo, não leva necessariamente à desaprovação quando,
analisada no conjunto da prestação de contas, não possua gravidade tal que
retire sua confiabilidade ou impeça sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Anotação de ressalva.

2. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando as irregularidades são pequenas, seja quanto ao percentual, seja quanto
ao valor absoluto, desde que não esteja configurada má-fé do candidato.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060066846, Relator(a) Des. Thiago Paiva dos
Santos, Publicação DJE 05/11/2021]

Num. 43787452 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

CONCLUSÃO

Considerando o vício formal no item “i”, e os vícios dos itens “ii”, “iii”, “iv” e
“v”, que representam, respectivamente, 0,30%, 0,136%, 15,65% e 0,089%, da movimentação
total de campanha, os quais somados atingem o percentual de 16,17% e, tomados em
conjunto, afetaram a confiabilidade e a transparência das contas de campanha, sendo a
desaprovação medida que se impõe.

Ademais, considerando que os vícios descritos representam mais de 10% da
movimentação da campanha, não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser
grave. Precedentes.

(...)

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

Por fim, deve o prestador recolher ao Tesouro Nacional as quantias de R$
700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019
(item “ii” deste voto) e de R$ 316,57 (trezentos de dezesseis reais e cinquenta e sete
centavos), nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item “iii”
deste voto), no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic, nos termos do art. 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada,
desde já, a necessidade de observância, pelo candidato, do disposto no art. 19 e art. 23,
ambos da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Num. 43787452 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por LUCAS
SIQUEIRA DIONISIO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 1.016,57 (um mil, dezesseis reais e cinquenta
e sete centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a PRE, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria
Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária
e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos
termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603610-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 LUCAS SIQUEIRA DIONISIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: LUCAS SIQUEIRA DIONISIO
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN
CARLO LEECK - PR24659

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023
Num. 43787452 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28

Num. 43787452 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812391379200000042745197
Número do documento: 23121812391379200000042745197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:16:28